Tribunal: TJSP
Processo: 2272060-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO INDENIZATÓRIO – PREVIDÊNCIA PRIVADA - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS EFETUADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AGRAVADA, DISCRIMINADOS COMO "DEV. BENEFÍCIO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO INDENIZATÓRIO – PREVIDÊNCIA PRIVADA - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS EFETUADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AGRAVADA, DISCRIMINADOS COMO "DEV. BENEFÍCIO FUNCEF" – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A probabilidade do direito invocado não restou evidenciado, pois a apuração de eventual erro na revisão administrativa do benefício depende de prova técnica.
Não se afigura presente o risco de dano, tendo em vista que os descontos reclamados pela autora correspondem a parcela de pequena monta do seu benefício, não havendo prejuízo à sua subsistência.
Recurso provido para revogar a tutela de urgência concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272060-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é agravante
FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS, é agravada MARIA
ELIZABETH NARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272060-89.2019.8.26.0000 - Voto no 1893
2/5
CSA
Agravo de Instrumento no 2272060-89.2019.8.26.0000
Agravante: FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais
Agravado: Maria Elizabeth Nardo
Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo - 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Antonio José Magdalena
Número de origem: 1003105-39.2019.8.26.0539
VOTO No 1893
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
PEDIDO INDENIZATÓRIO
PREVIDÊNCIA PRIVADA -
INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE CONTRA DECISÃO QUE
DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PARA
DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS
EFETUADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA
AGRAVADA, DISCRIMINADOS COMO “DEV. BENEFÍCIO
FUNCEF” AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DECISÃO REFORMADA
RECURSO PROVIDO.
A probabilidade do direito invocado não restou evidenciado, pois a
apuração de eventual erro na revisão administrativa do benefício
depende de prova técnica.
Não se afigura presente o risco de dano, tendo em vista que os
descontos reclamados pela autora correspondem a parcela de
pequena monta do seu benefício, não havendo prejuízo à sua
subsistência.
Recurso provido para revogar a tutela de urgência concedida.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundação dos
Economiários Federais - Funcef contra a respeitável decisão copiada a fls. 37 que, nos
autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de não fazer,
repetição de indébito e pedido indenizatório que lhe foi ajuizada por Maria Elizabeth
Nardo, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão dos descontos
mensais efetuados sobre o benefício previdenciário da autora, discriminados como “DEV.
BENEFÍCIO FUNCEF”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272060-89.2019.8.26.0000 - Voto no 1893
3/5
CSA
Alega a agravante, em síntese, que não estão presentes os requisitos
da tutela postulada, haja vista que a aposentadoria concedida à agravada foi inicialmente
calculada de maneira errônea e posteriormente revista com base em critérios técnicos
previstos em normas administrativas. Aduz que os descontos mensais dizem respeito ao
montante que a aposentada recebeu a mais de maneira indevida e foram implementados
como forma de restabelecer a harmonia dos planos de benefício e preservar a paridade
entre todos os contribuintes. Assim, requer, liminarmente, a concessão de efeito
suspensivo, e, ao final, a reforma da decisão agravada, para que seja revogada a medida
antecipatória concedida.
O recurso é tempestivo e foi recebido sem a concessão da tutela
recursal pleiteada (fls. 140/144).
As informações foram dispensadas.
Sem contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso comporta acolhimento.
Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e pedido indenizatório
ajuizada por Maria Elizabeth Nardo em face de Fundação dos Economiários Federais
Funcef.
Alega a autora, em suma, que vem sofrendo descontos ilegais em
sua aposentadoria provenientes de ato falho da própria requerida e que deu ensejo à revisão
administrativa do seu benefício. Aduz que os descontos são indevidos, porque não houve
prévia e expressa concordância de sua parte, sendo certo ainda que os valores foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272060-89.2019.8.26.0000 - Voto no 1893
4/5
CSA
recebidos de boa-fé.
O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que “a tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Cumpre destacar que os requisitos da probabilidade do direito e do
perigo de dano são cumulativos, o que significa dizer que, ausente qualquer deles,
incabível se torna a concessão da tutela.
No caso vertente, verifica-se, ao menos nesta fase de cognição
sumária, que a apuração de eventual erro na revisão administrativa do benefício
previdenciário da autora depende de prova técnica, o que afasta a probabilidade do direito
invocado.
Vale destacar que, meses antes de proceder aos descontos ora
questionados, a requerida notificou a requerente informando-a sobre os motivos da revisão
administrativa do seu benefício e os critérios técnicos adotados para tanto (cf. fls. 33/35),
não havendo, por ora, irregularidade do ato.
Ademais, a agravada não demonstrou, a contento, a existência do
perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, pois o desconto mensal contra o
qual se insurge corresponde a parcela de pequena monta de seu benefício (cf. fls. 25/27 dos
autos de origem), não havendo prejuízo à sua subsistência.
Por outro lado, a suspensão dos descontos sem o mínimo de prova
de sua irregularidade poderá prejudicar os demais contribuintes que dependem das
contribuições mensais para recebimento de seus benefícios.
Nesse sentido, são os precedentes deste E. TJSP em casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272060-89.2019.8.26.0000 - Voto no 1893
5/5
CSA
semelhantes envolvendo a mesma fundação:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Previdência privada. Ação revisional
de alíquota de contribuição previdenciária complementar. Insurgência
contra a r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de
urgência, consistente na imediata suspensão dos descontos das parcelas
de equacionamento contributivo atuarial, referentes aos exercícios de
2.014, 2.015 e 2.016. Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do
CPC, notadamente o perigo de dano irreparável e a reversibilidade da
medida. Necessidade de se aguardar a instauração do contraditório no
processo revisional. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2229126-53.2018.8.26.0000; Relator
(a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sorocaba - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento:
31/01/2019; Data de Registro: 04/02/2019)
“PREVIDÊNCIA PRIVADA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
Suspensão dos descontos - TUTELA ANTECIPADA
Requisitos
ausentes
INDEFERIMENTO
Manutenção da decisão recorrida.
Ausentes os requisitos legais, o indeferimento da tutela provisória é
medida que se impõe. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2243256-82.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Antonio
Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 08/02/2018;
Data de Registro: 08/02/2018)
De rigor, portanto, a reforma da decisão agravada, para revogar a
tutela de urgência deferida.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator